Tribunal: STF
Processo: Rcl 61890
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0704865-58.2020.8.07.0000 mediante o qual se aplicado com equívoco a tese firmada no RE nº 1.309.081 (Tema nº 1142).



    Narra a parte reclamante que “interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento; porém o recurso restou desprovido”.



    Informam que o entendimento foi mantido após sucessivos recursos, tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1142.



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira aduz que



    “o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos.”



    O reclamante defende que



    “há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente.



    A uma, porque o juízo onde tramita a ação coletiva, oriunda desses autos, já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida.



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios. “



    Ponderam, ainda, que 



    “essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, o reclamante requer tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verba autônoma e fixada em fase processual pretérita, também por ele patrocinada, deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual”.



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira requer



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0704865-58.2020.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido em sede de agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário, que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral; 



    II – Agravo interno não provido.” (e-Doc 3)



    O reclamante defende a distinção entre o debate no Agravo de Instrumento nº 0704865-58.2020.8.07.0000 - referente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fase de conhecimento de ação coletiva em cumprimento individual de sentença - e a matéria decidida no RE nº 1.309.081 (Tema nº 1142), cuja tese de repercussão geral possui o seguinte teor:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 RG - grifo nosso).



    Em sede do aludido agravo de instrumento, reconheceu-se a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento da ação coletivo nos autos do cumprimento de sentença individual, tendo por base de cálculo do valor devido a somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituído. Vide trecho de interesse da decisão:



    “entendo plenamente viável a execução dos honorários inerentes à fase de conhecimento da Ação Coletiva no bojo do Cumprimento Individual.



    (...)



    Entretanto, na fixação dos honorários sucumbenciais, deve o Juiz da execução individual observar, obrigatoriamente, os percentuais definidos no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao comando inserto no título executivo judicial.



    Para tanto, deve o advogado exequente relacionar a totalidade dos créditos pertencentes aos substituídos, bem como informar no ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença o montante da verba sucumbencial já executada em outros processos individuais.



    Tal providência tem como finalidade evitar prejuízo à parte devedora, porquanto ao se considerar para fixação dos honorários advocatícios, tão somente o valor cobrado na execução individual aplicar-se-á, na maioria das vezes, o percentual mais elevado previsto no parágrafo terceiro, do artigo 85 do Código de Processo Civil, o que não ocorreria ao se considerar a somatória de todos os créditos.



    Em outras palavras, a fixação individualizada não observa as faixas progressivas previstas no citado dispositivo legal e torna a execução dos honorários sucumbenciais mais onerosa ao devedor, pois desconsidera que a base de cálculo dos honorários é a somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituídos.



    Logo, quando do ajuizamento do Cumprimento Individual o credor deve prestar as informações necessárias ao Juízo, a fim de viabilizar a fixação correta do percentual devido a título de honorários. 



    Convém ressaltar, por fim, que embora a verba advocatícia concernente à fase de conhecimento possa ser executada no bojo do Cumprimento Individual ela é única, ainda que calculada sobre a somatória de vários créditos, a qual, no caso, supera em muito o valor limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor, motivo pelo qual deve ser paga por meio de Precatório, sob pena de afronta ao parágrafo 8º, do artigo 100 da Constituição Federal.



    3. Dispositivo 



    Por tais motivos, CONHEÇO PARCIALMENTE e, nessa parte, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar: i) a expedição de precatório, relativamente ao valor principal, tão somente em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, dada a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal; ii) a observância das faixas progressivas previstas no § 3º, incisos I a V, do artigo 85 do Código de Processo Civil, na fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, atentando-se que a base de cálculo do valor devido é a somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituídos; iii) o pagamento dos honorários de sucumbência referente à fase de conhecimento por meio de Precatório.” (e-Doc 2, p. 253)



    Embora o julgado paradigma diga respeito ao fracionamento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública de forma proporcional aos litisconsortes em ação coletiva, a norma de interpretação constitucional extraída do precedente obrigatório, fundada no § 8º do art. 100 da CF/88, é adequada à solução da controvérsia suscitada no Processo nº 0704865-58.2020.8.07.0000, na medida em que afirma a vedação do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una. 



    Nessa perspectiva, após o cotejo do paradigma de confronto e o ato apontado como reclamado - do qual se extrai que o valor a ser executado à título de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva decorre da somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituídos, devendo ser paga por meio de precatório, o qual é uno e indivisível, entendo que não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.142 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário mediante o qual se pretende o fracionamento de verba honorária por intermédio da aplicação do percentual fixado aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento ao valor a ser executado no cumprimento individual.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente